Tribunal: STF
Processo: ARE 1410598
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão da Quarta Turma Recursal do Juizado Especial Federal Cível da Seção Judiciária do Estado da Bahia, ementado nos seguintes termos: 



    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. CÁLCULO DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO. ART. 29, II, DA LEI Nº 8.213/91. RENÚNCIA AO PRAZO PRESCRICIONAL. NOVO ENTENDIMENTO DA TNU. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.



    1. Recorre a parte autora em face de sentença que julgou improcedente seu pedido, reconhecendo a prescrição das verbas vencidas a título de revisão do art. 29, II, da Lei 8213/91. Aduz que em face do reconhecimento administrativo do seu pleito, ter-se-ia operado a interrupção do prazo extintivo, com renúncia à prescrição.



    2. A Turma Nacional de Uniformização já assentou o entendimento no sentido de que para a aposentadoria por invalidez e para o auxílio-doença concedido sob a vigência da Lei n. 9.876/99, a partir de 29/11/1999, bem como para as pensões por morte decorrentes destes ou calculadas na forma do art. 75 da Lei n. 8.213/91, o salário-debenefício deve ser apurado com base na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a 80% do período contributivo, independentemente da data de filiação do segurado e do número de contribuições mensais no período contributivo.



    3. Com a edição do Memorando-Circular Conjunto DIRBEN/PFE-INSS 21, de 15/04/2010, aos segurados cujos benefícios foram implantados em desconformidade com a aludida norma foi garantida a possibilidade de revisão administrativa de seus proventos mediante a aplicação da nova metodologia, além do pagamento das diferenças pretéritas.



    4. Em relação ao prazo prescricional, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), em sessão realizada em 12/03/2014, assentou o entendimento de que o Memorando importou em renúncia à prescrição consumada, garantindo ainda aos segurados o prazo de cinco anos a partir da edição do referido ato para o retorno da contagem do prazo extintivo. A fim de sanar quaisquer dúvidas acerca da incidência e forma de contagem do prazo extintivo, confira-se o teor do voto-ementa exarado: (…)



    5. Desta feita, até cinco anos após a publicação desse documento, os segurados do INSS ainda podem solicitar a revisão da RMI, seja por via administrativa ou judicial. Além disso, eles ainda terão direito a receber os efeitos financeiros decorrentes da revisão desde a data da concessão do benefício (PEDILEF 00129588520084036315, JUIZ FEDERAL GLÁUCIO FERREIRA MACIEL GONÇALVES, TNU, DOU 14/03/2014 SEÇÃO 1, PÁG. 154/159).



    6. Recurso provido a fim de reformar a sentença para afastar a prescrição quinquenal e determinar o pagamento das diferenças decorrentes da revisão desde a data da concessão do benefício, ressalvada a execução à apuração da existência de créditos por ocasião do cumprimento do julgado, devendo-se ainda compensar eventuais parcelas já adimplidas administrativamente.



    7. O valor das parcelas vencidas deve ser acrescido de correção monetária a contar da data de quando devidas e juros de mora a razão de 1% ao mês, aplicando-se a Lei nº. 11.960/09, a partir de sua entrada em vigor.



    8. Por fim, em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual, resta, desde já e especialmente para fins de propositura de recurso especial e extraordinário, expressamente reconhecido o prequestionamento dos dispositivos citados, os quais não restaram violados pela presente decisão.



    9. Acórdão integrativo proferido nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95, e artigo 26 da RESOLUÇÃO/PRESI/COJEF nº16/2010 do TRF/1ª Região. 10. Sem condenação em honorários advocatícios, por inexistir recorrente vencido.” (eDOC 11)



    Opostos embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 17)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “b”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao entendimento firmado no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425. (eDOC 19)



    Nas razões recursais, alega-se que “esse Pretório já assentou que a decisão das ADIs ficou adstrita aos precatórios, restando no tocante a dívidas não inscritas (e não tributárias) pedente de análise e julgamento, o que se fará quando se julgar o Tema 810, nos autos do RE 870.947/SE.”



    Por fim, “requer o provimento do seu RECURSO EXTRAORDINÁRIO para afastar a declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Tribunal local e determinar a manutenção da incidência da legislação infraconstitucional (art. 5º, Lei 11.960/09), reformando-se o acórdão recorrido para o fim de conceder a ordem pleiteada no presente mandado de segurança.”



    É o relatório.



    Decido. 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou a impossibilidade aplicação da TR como índice de correção monetária da condenação, conforme extrai-se dos seguinte trecho do acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração:



    “Da mesma forma, o acórdão embargado não foi omisso quanto à sistemática dos juros de mora e correção monetária, uma vez que determinou a aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Quanto aos juros de mora, vale o registro que o Manual determina a observância do disposto no art. 1ºF, da Lei 9.494/97, com a redação que lhe foi conferida pela Lei nº 11.960/2009. Já a correção monetária, embora a decisão das ADIs 4425 e 4357 formalmente não abranja a atualização do débitos antes da expedição dos precatórios, conforme já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento em atribuiu repercussão geral ao RE 870947, as mesmas razões que levaram o STF a ali declarar a inconstitucionalidade da aplicação da TR para atualização dos precatórios conduzem à sua inconstitucionalidade também para essa hipótese, razão pela qual inexistente qualquer decisão com efeito vinculante em sentido contrário, a turma julgadora pode determinar que a correção monetária deva ser calculada de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal”. (eDOC 17, p. 1) 



    Inicialmente, registro que o STF, ao apreciar o tema 810 da sistemática da repercussão geral, assentou, no que se refere ao débitos não tributários da fazenda pública, a constitucionalidade da fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e a inconstitucionalidade da utilização do referido índice para fins de correção monetária. Na ocasião fixou-se a seguinte tese: 



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”. “cujo acórdão assim dispõe: 



    Confira-se a ementa do referido julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido”. (RE 870947, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 20.11.2017)



    Acrescente-se que esta Corte, ao julgar os embargos de declaração opostos em face do citado acórdão, rejeitou a modulação de efeitos postulada pela Fazenda Pública e reconheceu a impossibilidade da utilização da TR para atualização monetária desde a edição da Lei 11.960/2009, conforme infere-se da seguinte ementa: 



    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário.



    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.



    3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado.



    4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE.



    5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados.



    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma.



    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.” (grifei)



    Na mesma toada, decidiu o Pleno do STF na ADI 5.348, rel. Min. Cármen Lúcia, DJE 28.11.2019, assim ementada: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” 



    Feitas essas considerações verifica-se que o acórdão recorrido não merece qualquer reparo, haja vista que encontra-se em sintonia com a jurisprudência do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente